Tribunal: TJMT
Processo: 2000040-21.2019.8.11.0059
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 2000040-21.2019.8.11.0059
AGRAVANTE: JOSENEI RODRIGUES BEZERRA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Verificando que não há contrarrazões, tampouco manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça nestes autos, determino a remessa dos feitos aos órgãos ministeriais, para fins necessários.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de maio de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator